Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO. SUJEITO ATIVO DO IMPOSTO. LOCAL DO EFETIVO CONSUMO DA MERCADORIA EM OUTRA UNIDADE FEDERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual (Constituição Federal, art. 155, § 2o, VII).
II. Tratando-se de mercadoria ou bem, considera-se como local da operação, o do estabelecimento em que se encontrem, no momento da ocorrência do fato gerador (Lei Complementar n. 87/1996, art. 11, inciso I, alínea “a”).
III. A ocorrência do fato gerador do imposto se dá quando é fornecida a alimentação pelo estabelecimento (Lei Complementar n. 87/1996, art. 12, inciso II c/c Lei Distrital no 1.254/96, art. 5°, inciso VI).
IV. O fato gerador do ICMS ocorreu com a disponibilização de alimentos pelo hotel localizado no Estado de São Paulo - SP, local da operação (fato gerador), circunstância a definir o sujeito ativo do imposto. Portanto, não há de se cogitar em diferença de alíquotas em favor do apelante.
V. Recurso conhecido e desprovido.